Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA PRÉVIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. O trancamento da ação penal somente é possível se demonstrada, de plano, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.
2. A dinâmica dos fatos, narradas pelo policial, indica justa causa para a busca pessoal e veicular, independentemente de ordem judicial prévia.
3. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, tráfico de entorpecentes, que possui pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em razão da reincidência, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares alternativas à prisão admitidas em lei.
4. Ordem denegada.